Tribunal: TJMT
Processo: 1007655-57.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007655-57.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - CPF: 033.113.711-94 (ADVOGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (AGRAVANTE), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), HORACIO TAVARES JUNIOR - CPF: 759.792.921-87 (AGRAVADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), JOSE BERILO DOS SANTOS - CPF: 496.938.409-68 (ADVOGADO), DAGOBERTO MARIANO BERNARDI - CPF: 796.669.819-04 (ADVOGADO), JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 723.530.749-87 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS TICIANEL - CPF: 111.250.551-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISELMA FREIRE DE ARRUDA TICIANEL - CPF: 112.190.412-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DA PENHORA E DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DO VALOR CONSTRITO À CONTA ÚNICA JUDICIAL – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FEITO RECUPERACIONAL JÁ DEVIDAMENTE SENTENCIADO – DESNECESSIDADE DE SUBMETER À ANÁLISE DO JUÍZO UNIVERSAL – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Sendo o crédito exequendo foi constituído após o deferimento do pedido de soerguimento empresarial, este não deve se submeter aos autos da recuperação judicial, conforme o disposto no art. 49, caput, da Lei no 11.101/05.

Uma vez encerrada a recuperação judicial que estava em curso, por sentença confirmada em recurso de apelação, ainda que sem trânsito em julgado, deve prosseguir no juízo próprio a execução de débitos oriundos de obrigações constituídas após o pedido de recuperação judicial, pois não mais subsiste o juízo universal da recuperação judicial
(TJ-DF, Acórdão 1237297, 07230845620198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1007547-91.2021.8.11.0055, movida por HORÁCIO TAVARES JUNIOR, indeferiu o pedido de indisponibilidade da penhora e determinou a transferência do valor constrito, de R$732.151,80, à conta única judicial.

Em breve síntese, a recorrente sustenta que embora tenha sido proferida sentença decretando o encerramento da recuperação judicial, ainda se encontra na condição de recuperação judicial, vez que há recurso especial aguardando julgamento, na medida em que as ordens de bloqueio e transferência de valores devem ser submetidas ao crivo do juízo universal.

Forte nisso, pede a antecipação da tutela recursal para que seja reconhecida a indisponibilidade da penhora e indeferido o pedido de transferência dos valores bloqueados à conta única judicial.

No mérito, pede a confirmação da liminar e a reforma definitiva do decisum agravado.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar recursal foi indeferida (Id. 126086686).

Contraminuta, no Id. 127429169, pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, opina pela manutenção do
decisum
agravado (Id. 131163154).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O art. 49 da Lei no 11.101/2005 indica que os créditos existentes até o pedido de recuperação judicial devem ser habilitados perante o juízo universal, na ação de recuperação judicial. Todavia, o mesmo não ocorre com os créditos constituídos depois do pedido de recuperação judicial.

Na hipótese, como o título de crédito que embasa a presente ação de execução foi celebrado em 26 de março de 2021 (id 63212597), ou seja, momento posterior ao pedido de recuperação judicial, este não se sujeita ao instituto.

Diante disso, inviável submeter ao juízo recuperacional a análise de atos de constrição referente a crédito que não está sujeito à recuperação judicial, vez que inexiste, por óbvio, prejuízos aos objetivos do plano de recuperação, tampouco ofensa aos princípios da preservação da empresa e igualdade entre credores.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO NO JUÍZO FALIMENTAR - ARTIGO 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/05. Sendo o crédito objeto do presente cumprimento de sentença constituído após o deferimento do pedido de recuperação judicial formulado pela empresa executada, este não deve se submeter aos autos da recuperação judicial, conforme o disposto no art. 49, caput, da Lei no 11.101/05.
(TJMG - Apelação Cível 1.0701.15.028768-1/001, Relator (a): Des. (a) Aparecida Grossi, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/05/2017).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - GRUPO OI - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OFÍCIO CIRCULAR 002/2017- SECPRES - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Certo é que os créditos apurados em momento posterior ao deferimento da recuperação judicial devem ser executados diretamente, especialmente pelo fato da empresa continuar funcionando. Considerando que a data em que foi constituído o crédito em questão é posterior àquela em que foi distribuído o pedido de recuperação judicial, não se mostra possível a sujeição daquele aos efeitos deste instituto. A suspensão, por recuperação judicial, não abrange ações de conhecimento ou impugnações ao cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da decisão, pois ainda não estabelecido o valor certo do crédito, devendo o feito ser suspenso apenas na fase de realização de eventual constrição judicial.
(TJMG - Agravo de Instrumento 1.0000.18.053596-5/001, Relator (a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/07/0018).

Não fosse o bastante, a alegação de que ainda se encontra na condição de recuperação judicial, vez que a sentença de encerramento não transitou em julgado, permanecendo o juízo recuperacional competente para a administração do patrimônio da empresa em soerguimento, tal como o Juízo
a quo
, entendo que o caso dos autos possui a peculiaridade de que o processo recuperacional foi encerrado por sentença há quase 10 anos, sendo que esta foi mantida pelo TJMT (id 80273604) e somente não transitou em julgado em razão da interposição de recurso especial que se encontra concluso para julgamento desde 25 de setembro de 2019.

No mesmo sentido caminha a jurisprudência pátria,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PARA SUA CONCESSÃO. GRATUIDADE REJEITADA. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA PENHORA. Diligência da qual foi intimado o representante legal da empresa proprietária do imóvel. Ademais,
apesar de não ter transitado em julgado, a recuperação judicial já foi encerrada, de modo que a penhora, avaliação e arrematação do bem não competiam mais ao MM. Juízo recuperacional. Precedente do STJ nesse sentido.
Ausência de indícios de nulidade. Necessidade de contraditório prévio. Recurso não provido”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2216146-69.2021.8.26.0000; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/11/2021; Data de Registro: 05/11/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO à PENHORA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXISTÊNCIA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM CURSO. JUÍZO UNIVERSAL. COMPETÊNCIA PARA DECIDIR SOBRE ATOS DE CONSTRIÇÃO DE BENS DA PARTE EXECUTADA. Uma vez encerrada a recuperação judicial que estava em curso, por sentença confirmada em recurso de apelação, ainda que sem trânsito em julgado, deve prosseguir no juízo próprio a execução de débitos oriundos de obrigações constituídas após o pedido de recuperação judicial, pois não mais subsiste o juízo universal da recuperação judicial”
(TJ-DF, Acórdão 1237297, 07230845620198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020).

Em resumo, em que pese às alegações da parte executada, ora recorrente, o crédito perquirido nos autos não está sujeito à recuperação judicial, tendo em vista que é notório que foi constituído após o pedido de recuperação judicial e, não bastante, o feito recuperacional já foi devidamente sentenciado.

Dispositivo
.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022